Tribunal: TJMT
Processo: 1040832-98.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040832-98.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA DA SILVA MOREIRA - CPF: 049.796.691-31 (RECORRIDO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso e minorar o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo 1º Vogal, por entender que a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 decorrente de atraso de voo, pleiteando o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo ensejadora de danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade prevista no art. 14 do CDC, respondendo as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço e condenou a reclamada à reparação dos danos causados à parte autora.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se elevado considerando os fatos levados a julgamento.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de atraso de voo, aplicando-se a teoria do risco do negócio. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 7 HORAS E 30 MINUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

2.

A questão central consiste em definir se a alteração do itinerário por “
readequação da malha aérea
” configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Inaplicável ao caso o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Tema 1417 do STF, vez que o caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior do art. 256, § 3º, do CBA.

4.

Com efeito, “a readequação da malha aérea constitui fortuito interno, evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não configurando fato imprevisível ou inevitável apto a excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor” (N.U 1001566-73.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 21/06/2026).

5.

Ademais, o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo,
desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas, o que não foi comprovado nos autos.

6.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com
ATRASO 7 HORAS E 30 MINUTOS.

7.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo, como no caso dos autos, provoca dano moral presumido (
in re ipsa
), que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

8.

A corroborar:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.”
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

9.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

10.

No caso em tela, verifica-se que o atraso no primeiro trecho do itinerário, ocasionado pela readequação da malha aérea, fez com que a consumidora perdesse a conexão planejada, sendo reacomodada em novo voo que chegou ao destino com mais de 7 horas de atraso.

11.

Considerando tais particularidades, entendo que o valor indenizatório fixado na origem mostra-se adequado e proporcional, não comportando redução.

12.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

1.

O caso versa sobre atraso de voo.

2.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Entendo escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a reclamada à reparação dos danos causados à parte autora.

6.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado a título de dano moral que se mostra elevado.

7.

Considerando os fatos levados a julgamento, a fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

8.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026